Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600285-30.2024.6.16.0104
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
01/04/2025
Número: 0600285-30.2024.6.16.0104

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 28/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600285-
30.2024.6.16.0104, que julgou improcedente o pedido formulado na presente representação.
(Representação Eleitoral, ajuizada Coligação "Foz Em Primeiro Lugar"
(PL/Republicanos/PSD/Solidariedade/Novo/PRD) em face de Responsável pelo perfil e pela página
no Facebook denominada: "Cesar Muniz" na pessoa de Cesar Cordeiro Muniz, com fulcro no artigo
2º da Res. TSE n. 23.714 de 2022, na qual alegou em síntese que o representado utiliza sua página
da rede social Facebook para veicular informações inverídicas e descontextualizadas, em prol de
candidatos e publicou a existência de recurso contra a candidatura de Joaquim Silva e Luna e que
este não poderia assumir o cargo em razão dessas supostas irregularidades. Ainda, traz prints de
publicações e indica endereços eletrônicos de publicações; JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO
20/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FOZ EM PRIMEIRO LUGAR
[REPUBLICANOS/PL/PSD/SOLIDARIEDADE/NOVO/PRD] -
FOZ DO IGUAÇU - PR (RECORRENTE)
LARISSA FERREIRA (ADVOGADO)
FELIPE FRANCK SILVEIRA (ADVOGADO)
RAFAEL GERMANO ARGUELLO (ADVOGADO)
THIAGO RODRIGO CUBILLA (ADVOGADO)
CESAR CORDEIRO MUNIZ (RECORRIDO)
ANTONIO MARCOS DA SILVA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44449584
01/04/2025
14:36
Acórdão
Acórdão

Num. 44449584 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114363959500000043393320
Número do documento: 25040114363959500000043393320
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/04/2025 15:59:34
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.532
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600285-30.2024.6.16.0104 – Foz do Iguaçu
– PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE:
FOZ
EM
PRIMEIRO
LUGAR
[REPUBLICANOS/PL/PSD/SOLIDARIEDADE/NOVO/PRD] - FOZ DO IGUAÇU - PR
ADVOGADO: LARISSA FERREIRA - OAB/PR98652
ADVOGADO: FELIPE FRANCK SILVEIRA - OAB/PR96193
ADVOGADO: RAFAEL GERMANO ARGUELLO - OAB/PR53722
ADVOGADO: THIAGO RODRIGO CUBILLA - OAB/PR76511
RECORRIDO: CESAR CORDEIRO MUNIZ
ADVOGADO: ANTONIO MARCOS DA SILVA - OAB/PR72610
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PROPAGANDA
ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM REDE SOCIAL. LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
FATO
VERÍDICO.
AUSÊNCIA
DE
PROPAGANDA
IRREGULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Coligação contra sentença proferida
pelo Juízo da 104ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu, que julgou improcedente
representação por suposta propaganda eleitoral irregular veiculada por meio de
publicação em rede social.
2. A sentença de primeiro grau concluiu que as publicações não continham fatos
sabidamente inverídicos nem ofendiam a honra ou imagem do candidato Joaquim
Silva e Luna, ressaltando o princípio da mínima interferência no debate eleitoral.
3. No recurso, a coligação sustenta que as publicações do recorrido contêm
informações descontextualizadas e inverídicas, prejudicando a lisura do pleito e a
igualdade de condições na campanha.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo parcial provimento do
recurso, reconhecendo que uma das publicações teria extrapolado os limites da
liberdade de expressão ao divulgar informação inverídica sobre a candidatura.

Num. 44449584 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114363959500000043393320
Número do documento: 25040114363959500000043393320
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/04/2025 15:59:34
5. A tentativa de conciliação promovida pelo Núcleo Permanente de Solução de
Conflitos da Justiça Eleitoral do Paraná restou infrutífera.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Saber se as publicações impugnadas contêm fatos sabidamente inverídicos e
descontextualizados com potencial para comprometer a lisura do processo eleitoral.
7. Saber se a decisão de primeiro grau afrontou os princípios da igualdade de
condições na disputa eleitoral e da proteção à honra dos candidatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. O exame das publicações revela que a primeira menciona a existência de recurso
sobre o registro de candidatura de candidato, sem afirmar falsamente que ele estaria
impedido de assumir o cargo.
9. A liberdade de expressão, garantida nos artigos 5º, IX, e 220 da Constituição
Federal, assegura o direito de divulgação de informações verídicas, ainda que em
tom crítico ou provocativo, desde que não configurem propaganda irregular ou
abusiva.
10. O artigo 9º da Resolução TSE nº 23.714/2022 veda a divulgação de fatos
sabidamente inverídicos, mas, no caso, a informação veiculada encontrava respaldo
em dado real: a existência de recurso pendente sobre o nome de urna do candidato.
11. A segunda publicação analisada não faz menção direta à candidatura ou à
campanha do candidato Joaquim Silva e Luna, não possuindo relação direta com o
pleito eleitoral.
12. O princípio da mínima intervenção no debate eleitoral impede restrições
desnecessárias ao livre fluxo de ideias e críticas no ambiente eleitoral.
13, A ausência de comprovação de ofensa direta à honra do candidato ou de
desinformação dolosa impede a remoção do conteúdo impugnado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência da
representação.
15. Tese de julgamento: "A liberdade de expressão no contexto eleitoral abrange a
divulgação de fatos verídicos, ainda que críticos, salvo se houver divulgação de
informação sabidamente inverídica com potencial de comprometer a lisura do pleito".
Dispositivos relevantes citados
Constituição Federal, artigos 5º, IX, e 220.

Num. 44449584 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114363959500000043393320
Número do documento: 25040114363959500000043393320
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/04/2025 15:59:34
Resolução TSE nº 23.714/2022, artigos 2º e 9º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 31/03/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO "FOZ EM PRIMEIRO LUGAR" contra
sentença proferida pelo Juízo da 104ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu, que julgou improcedente
a representação proposta em face de CÉSAR CORDEIRO MUNIZ, por suposta propaganda
eleitoral com divulgação de informações inverídicas em rede social. A sentença de primeiro grau
considerou que as publicações em questão não continham fatos sabidamente inverídicos,
tampouco configuravam ofensa à honra ou à imagem do candidato JOAQUIM SILVA E LUNA, e
destacou o princípio da mínima interferência no debate eleitoral.
A Coligação recorrente apresenta as seguintes alegações, sintetizadas nos pontos abaixo: a) Que
as publicações do recorrido contêm informações descontextualizadas e inverídicas,
especialmente ao insinuar que o candidato Joaquim Silva e Luna não poderia assumir o cargo em
caso de eleição, o que comprometeria a lisura do processo eleitoral; b) Que as afirmações do
recorrido configuram desinformação com potencial para confundir o eleitorado, prejudicando a
igualdade de condições na campanha eleitoral; c) Que o recorrido, ao se apresentar como
jornalista e utilizar uma plataforma de ampla visibilidade, agrava os danos causados pelas
informações veiculadas; d) Que a sentença de primeiro grau desconsiderou a gravidade das
publicações e seus impactos no processo democrático, sendo necessária sua reforma para
determinar a exclusão do conteúdo.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo parcial provimento do recurso, reconhecendo que
a primeira publicação extrapolou os limites da liberdade de expressão ao divulgar informação
inverídica sobre a candidatura. Quanto à segunda publicação, o parecer concluiu que não houve
menção direta ao candidato da coligação recorrente, sendo descabida qualquer
responsabilização do recorrido.
Insta registrar que os presentes autos foram remetidos ao Núcleo Permanente de Solução de
Conflitos da Justiça Eleitoral do Paraná, a fim de promover a conciliação, contudo, restou
infrutífera.
É o relatório.

Num. 44449584 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114363959500000043393320
Número do documento: 25040114363959500000043393320
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/04/2025 15:59:34
VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
Inicialmente, cumpre abordar a questão central do recurso: a compatibilização entre a liberdade
de expressão e a vedação à divulgação de fatos inverídicos ou descontextualizados que possam
impactar a integridade do processo eleitoral.
No caso em análise, as publicações em rede social atribuídas ao recorrido foram objeto de exame
na sentença de primeiro grau. Consta dos autos que: a) Na primeira publicação, o recorrido
afirmou que havia recurso contra a candidatura de Joaquim Silva e Luna, insinuando que este
estaria impedido de assumir o cargo em caso de eleição; b) Na segunda publicação, o recorrido
reproduziu alegações relacionadas à vida pessoal do candidato, sem menção direta à sua
candidatura ou campanha.
Com relação à primeira publicação, é incontroverso que havia recurso pendente sobre o registro
de candidatura do candidato Joaquim Silva e Luna, relacionado ao uso de sua patente militar
como nome de urna. A sentença de primeiro grau destacou que tal recurso não representava
impedimento à candidatura ou à posse do candidato, e que a menção a irregularidades carecia de
suporte nos autos. Ainda assim, a análise das postagens demonstra que o recorrido não
extrapolou o direito à livre manifestação, limitando-se a expor, de forma provocativa, a existência
do recurso.
Quanto à segunda publicação, não há elementos que indiquem ofensa direta à candidatura ou
ao processo eleitoral. A ausência de menção ao candidato ou sua campanha reforça a conclusão
de que a publicação não possui relação direta com o pleito, sendo descabida qualquer
interferência judicial nesse ponto.
A liberdade de expressão, consagrada nos artigos 5º, IX, e 220, ambos da Constituição Federal, é
pilar essencial do Estado Democrático de Direito. No âmbito eleitoral, tal direito encontra limites
quando se verifica a divulgação de fatos sabidamente inverídicos ou ofensivos à honra de
candidatos, conforme disposto nos artigos 2º e 9º da Resolução TSE nº 23.714/2022. No entanto,
nenhum desses limites foi ultrapassado no presente caso.
O próprio parecer ministerial reconhece que a segunda publicação não contém informações
falsas ou descontextualizadas, sendo inaplicável a interferência judicial. Quanto à primeira
publicação, ainda que a linguagem utilizada pelo recorrido seja ácida, o teor da mensagem
encontra respaldo em fatos verídicos, não configurando propaganda irregular ou abusiva.
Em contexto eleitoral, é natural que o debate seja marcado por discursos incisivos e críticas
contundentes. Interferir indevidamente nesse ambiente contraria o princípio da mínima
intervenção, comprometendo o legítimo exercício da liberdade de expressão e do pensamento
político.
Por fim, quanto ao pedido de exclusão das publicações, ressalto que a intervenção judicial na

Num. 44449584 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114363959500000043393320
Número do documento: 25040114363959500000043393320
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/04/2025 15:59:34
internet deve observar critérios rigorosos, sendo limitada às situações de flagrante violação das
normas eleitorais ou de ofensa comprovada à honra de candidatos. No caso concreto, não restou
demonstrada qualquer dessas hipóteses, motivo pelo qual a sentença de primeiro grau deve ser
mantida.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso eleitoral, mantendo na íntegra a
sentença que julgou improcedente a representação.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600285-30.2024.6.16.0104 - Foz do
Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: FOZ EM
PRIMEIRO LUGAR [REPUBLICANOS/PL/PSD/SOLIDARIEDADE/NOVO/PRD] - FOZ DO IGUAÇU -
PR - Advogados do RECORRENTE: LARISSA FERREIRA - PR98652, FELIPE FRANCK SILVEIRA -
PR96193, RAFAEL GERMANO ARGUELLO - PR53722, THIAGO RODRIGO CUBILLA - PR76511 -
RECORRIDO: CESAR CORDEIRO MUNIZ - Advogado do RECORRIDO: ANTONIO MARCOS DA
SILVA - PR72610.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 31.03.2025